Tribunal: TJMT
Processo: 1010503-23.2024.8.11.0040
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010503-23.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BRASIL AGROPULSES LTDA - EPP - CNPJ: 06.092.176/0002-88 (APELADO), EDSON LUIZ FAVERO - CPF: 530.961.189-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. BENEFÍCIO FISCAL. PRODEIC. PRODUTO EM ESTADO NATURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da 4.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n.o 1010503-23.2024.8.11.0040, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexigível o lançamento fiscal decorrente do TAD n.o 1152030-5, reconhecendo a duplicidade de cobrança do ICMS já recolhido via apuração mensal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o lançamento fiscal consubstanciado no TAD n.o 1152030-5 configura duplicidade de cobrança do ICMS; (ii) estabelecer se o contribuinte fazia jus ao benefício fiscal do PRODEIC nas operações de transporte interestadual de feijão acondicionado em sacas de 50 kg.

III. Razões de decidir

3. O benefício fiscal previsto no PRODEIC aplica-se exclusivamente a produtos que tenham passado por processo de industrialização.

4. A fiscalização constatou que o produto transportado, feijão acondicionado em sacas de 50 kg, não apresentou laudo técnico de beneficiamento ou transformação industrial, sendo caracterizado como produto em estado natural, condição que impede o enquadramento no PRODEIC.

5. A ausência de comprovação da industrialização das mercadorias transportadas afasta a aplicação do benefício fiscal e legitima a exigência do ICMS por operação de saída, nos termos da legislação estadual.

6. O recolhimento parcial do imposto não impede a exigência do saldo remanescente e da multa por descumprimento de obrigação tributária, desde que não se configure duplicidade de cobrança.

7. A exigência fiscal deve considerar os valores já recolhidos pela empresa, com compensação no crédito exigido, a fim de evitar cobrança em duplicidade.

IV.

Dispositivo

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O benefício fiscal do PRODEIC não se aplica a operações com feijão acondicionado em sacas de 50 kg, quando ausente comprovação de industrialização.

2. É legítima a exigência de ICMS por operação de saída e a aplicação de multa, quando comprovado o descumprimento dos requisitos legais para fruição de benefício fiscal.

3. O pagamento parcial e extemporâneo do ICMS não impede a exigência do saldo remanescente, devendo ser compensado o valor já recolhido para evitar cobrança em duplicidade

Dispositivos relevantes citados
: Decreto 2.212/2014, art. 4.o, II, “c” e “d”; Decreto Estadual n.o 288/2019, art. 18, § 3.o; Lei Estadual n.o 7.098/1998, art. 47-E, I, “n”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1001126-62.2023.8.11.0040, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposto contra a sentença do Juízo da
4.a Vara Cível
da Comarca de
Sorriso
, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal
n. 1010503-23.2024.8.11.0040, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado, reconhecendo a duplicidade de cobrança do ICMS e declarando a inexigibilidade do lançamento fiscal decorrente do TAD n.o 1152030-5.

Na sentença de mérito
, o juízo reconheceu que o tributo foi recolhido via apuração mensal, e que a autuação fiscal implicava cobrança em duplicidade, pois incidia também sobre a saída da mercadoria. Diante disso, declarou inexigível o lançamento fiscal derivado do TAD n.o 1152030-5 e determinou a devolução, por alvará, do valor integral depositado, caso mantida a sentença em grau recursal. (Id 183564538).

O Estado opôs embargos de declaração sustentando omissão e contradição na decisão, ao argumento de que o pagamento teria ocorrido de forma extemporânea e a menor, o que justificaria a exigência do saldo remanescente do tributo e a aplicação da multa prevista no art. 47-E, inciso I, alínea “n” da Lei 7.098/98. Contudo, os embargos foram rejeitados, sendo mantida a fundamentação original de que o pagamento do ICMS, embora extemporâneo, não enseja nova cobrança do valor já quitado, sob pena de
bis in idem
(duplicidade de cobrança/pagamento sobre um mesmo fato gerador). (Id 183578240).

Nas razões recursais
, o Estado de Mato Grosso alega que a sentença incorreu em erro ao afastar a exigibilidade do crédito tributário representado no TAD n.o 1152030-5.

Sustenta que o tributo foi recolhido após a lavratura do auto de infração, em valor inferior ao exigido e fora do prazo legal, o que justificaria a exigência do saldo remanescente e da multa correspondente.

Argumenta que a autuação se deu, ainda, em razão da inobservância dos critérios estabelecidos pelo PRODEIC, especialmente no que se refere à forma de acondicionamento da mercadoria em sacas de 50 kg, circunstância que impede o enquadramento no benefício fiscal e justifica a exigência do ICMS na origem.

Defende que a penalidade imposta é autônoma, decorrente do descumprimento de obrigação acessória, e não poderia ter sido afastada.

Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a ação anulatória, reconhecendo a validade do TAD e condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (Id 289626863).

Em sede de contrarrazões
, a apelada requer o desprovimento do recurso, sustentando que o lançamento fiscal caracterizou
bis in idem
, pois houve dupla cobrança do ICMS, uma na apuração mensal e outra por ocasião da saída da mercadoria.

Afirma que o recolhimento do imposto foi feito de forma regular e tempestiva conforme regime periódico de apuração, sendo indevida a exigência fiscal com base na emissão de nota fiscal.

Destaca que a sentença não incorreu em erro e aplicou corretamente os princípios da não cumulatividade e da vedação ao bis in idem (Id 289626865).

A intervenção do Ministério Público é desnecessária, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

No mérito, discute-se a validade do lançamento tributário consubstanciado no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.o 1152030-5, lavrado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, tendo em vista o suposto descumprimento das exigências legais para fruição do benefício fiscal do PRODEIC.

O apelante sustenta a regularidade da operação e a ilegalidade do benefício fiscal, argumentando que a sentença ignorou os argumentos relativos ao recolhimento extemporâneo e a forma de acondicionamento das mercadorias. Requer, com isso, a integral reforma da sentença e o reconhecimento da legitimidade do crédito tributário.

Com razão.

A controvérsia central reside na caracterização dos produtos transportados como industrializados, para fins de fruição dos benefícios do PRODEIC, e na compatibilidade do lançamento fiscal com a vedação ao
bis in idem
.

Nos termos do art. 4.o, II, “c” e “d”, do Decreto 2.212/2014, o benefício do PRODEIC aplica-se apenas a produtos industrializados, excluindo-se aqueles em estado natural, como os que não tenham passado por processo de beneficiamento com agregação de valor:

“Art. 4° Para os efeitos da aplicação da legislação do imposto:

II – considera-se, ainda:

c) industrialização, qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto ou o aperfeiçoe para consumo, tal como:

1) a que, executada sobre matéria-prima ou produto intermediário, resulte na obtenção de espécie nova (transformação);

2) a que importe em modificação, aperfeiçoamento ou, de qualquer forma, alteração do funcionamento, da utilização, do acabamento ou da aparência do produto (beneficiamento);

3) a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo produto ou unidade autônoma (montagem);

4) a que importe em alteração da apresentação do produto pela colocação de embalagem, ainda que em substituição à original, salvo quando a embalagem aplicada destinar-se apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou reacondicionamento);

5) a que, executada sobre o produto usado ou partes remanescentes de produto deteriorado ou inutilizado, o renove ou restaure para utilização (renovação ou recondicionamento);

d) em estado natural, o produto tal como se encontra na natureza, que não tenha sido submetido a nenhum processo de industrialização referido na alínea c deste inciso, não perdendo essa condição o que apenas tiver sido submetido a resfriamento, congelamento, secagem natural, acondicionamento rudimentar ou que, para ser comercializado, dependa necessariamente de beneficiamento ou acondicionamento;”

No caso dos autos, conforme consignado no TAD e reiterado nas contrarrazões (Id 289626865), as mercadorias encontravam-se acondicionadas em sacas de 50 kg, e sem laudo técnico de classificação que atestasse o beneficiamento do produto. Tal circunstância afasta, por si só, a possibilidade de fruição do benefício fiscal do PRODEIC, nos termos da legislação estadual aplicável (Lei 7.958/2003 e Decreto 1.432/03).

Além disso, o art. 18 do Decreto n.o 288, de 5 de novembro de 2019, que regulamenta o PRODEIC:

“Art. 18.
O módulo Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso - PRODEIC tem como objetivo estratégico promover o desenvolvimento econômico e social, considerando a relevância e a importância das cadeias produtivas para o Estado de Mato Grosso, a verticalização do processo industrial e o alcance social mediante a implantação dos seguintes submódulos:

§ 3°

Sobre as operações com produtos in natura, tais como milho, soja, feijão e demais pulses, empacotados em embalagem de apresentação superior a 5 kg (cinco quilogramas) ou a granel, não incidirá benefício decorrente do PRODEIC
.” (Destaquei).

Nos termos da legislação de regência acima, considera-se feijão beneficiado aquele submetido a processo industrial que modifica suas características originais, seja quanto ao acabamento, aparência, utilização ou funcionamento. Em conjunto, o incentivo fiscal previsto no PRODEIC não se aplica às operações envolvendo feijão acondicionado em embalagens superiores a 5 kg (cinco quilogramas) ou comercializado a granel.

A parte autora, embora regularmente intimada, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva industrialização das mercadorias, limitando-se a impugnar genericamente o lançamento fiscal. O Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.o 1152030-5 registrou expressamente que os produtos transportados eram do tipo “
in natura
”, acondicionados em sacas de 50 kg, sem qualquer comprovação de beneficiamento ou transformação industrial, o que os tornava inelegíveis ao incentivo fiscal do PRODEIC, nos termos do § 3.o do art. 18 do Decreto Estadual n.o 288/2019.

Sobre esse ponto, na origem, o contribuinte se limitou a afirmar o seguinte:

“O Estado do Mato Grosso, na vã tentativa de modificar a r. decisão ora embargada, sustenta, de forma dolosa, que o contribuinte realizou o pagamento do tributo de forma extemporânea e usufruiu do PRODEIC em total descompasso com a legislação que lhe impunha o dever de recolher o tributo por operação de saída, ou seja, teria o dever de recolher o tributo por ocasião da emissão da nota fiscal e não pela apuração periódica. Nada mais falsa essa afirmação. A uma, se se tratava de recolhimento de tributo extemporâneo, ou recolhimento a menor, a infração tida por violada seria outra e não aquela consignada no lançamento fiscal
. A duas, se a empresa teria usufruído indevidamente do PRODEIC, a infração seria por apropriar crédito indevido, em desconformidade com o PRODEIC, mas essa nem de longe foi a infração consignada no TAD e sequer ficou consignado no auto de infração a legislação tida por infringida.
A três, se a infração foi de recolhimento extemporâneo, então por que o auto de infração exigiu a totalidade do ICMS sobre a operação de venda e não apenas os encargos do tributo recolhido de forma extemporânea? A resposta: o Estado do Mato Grosso, litiga de má-fé, distorce os fatos, inventa narrativa sem amparo na situação fática e jurídica, tenta ludibriar o julgador, faz pouco da justiça e pisoteia o princípio da lealdade processual.” (Id 289626860).

Dos autos, em contradição ao que foi afirmado pela apelada (“
a infração seria por apropriar crédito indevido, em desconformidade com o PRODEIC, mas essa nem de longe foi a infração consignada no TAD e sequer ficou consignado no auto de infração a legislação tida por infringida
”), a Fazenda pontuou expressamente a desconformidade da operação com a legislação pertinente:

“Após conferência da carga, verificou-se que a operação trata de saída interestadual de 32.480KG de FEIJÃO EM SC DE 50 KG, PRODUTO PRIMÁRIO, acobertado pela NF-e No 12447, emitida em 02/12/2021, destinado a contribuinte inscrito no município de Macapá/AP, portanto diferente do declarado no documento fiscal, qual seja ? feijão preto grãos beneficiado?.

Assim, de acordo com o Artigo 4o, item 4, alínea c, inciso II, alínea d e parágrafo 2o, RICMS/MT, considera-se primário o produto em ESTADO NATURAL, ou seja, aquele que não foi submetido a nenhum processo de industrialização.

A norma ainda acrescenta no inciso d do citado artigo 4o que, não perde a natureza de produto em estado natural, aquele que tenha sido submetido a resfriamento, congelamento, secagem natural, acondicionamento rudimentar ou que, para ser comercializado, dependa necessariamente de beneficiamento ou acondicionamento.

Portanto, a operação trata de venda de produto primário embalado em sacos de 50KG para fins de transporte, devidamente beneficiado e acondicionado, permanecendo em estado natural, uma vez que não foi submetido a nenhum processo de industrialização referido na alínea c Artigo 4o do RICMS/MT.

Vale ainda informar que, a embalagem de 50 kg descrito na nf-e, destina-se ao acondicionamento para o transporte, nos termos do art. 4, inciso IV, DECRETO 7212 DE 2010, RIPI. (...)

Desse modo, conforme inciso V, artigo 1o da Portaria no 137/2021, nas saídas interestaduais de produtos in natura e semielaborados, o imposto deverá ser recolhido antes da saída do estabelecimento remetente da mercadoria.

Conforme consulta no servidor fazendário, cadastro/consulta genérica e Credesp, espelhos em anexo, verificou-se que o estabelecimento remetente não possui o credenciamento previsto no Art. 132 do RICMS/MT, portando o imposto deverá ser recolhido no momento da saída da mercadoria.” (Id 289626429).

Não obstante, o processo administrativo também abordou essa questão de forma específica:

“Da leitura do termo de apreensão, o agente destacou que a mercadoria está acondicionada em sacas de 50KG, sendo portanto, óbice ao reconhecimento do benefício fiscal, e portanto, o ICMS deve ser recolhido no momento da prestação, conforme corretamente estatuído no TAD: (...)

Opto pela procedência do lançamento, restando indeferido o pleito do contribuinte.” (Id 289626430).

Assim, apesar dos sucessivos apontamentos da Fazenda, a ora apelada não apresentou fundamentos consistentes para refutar as alegações, ônus que lhe cabia.

Tal apontamento da fiscalização, que representa presunção de legitimidade do ato administrativo, não foi refutado pela parte apelada, tampouco recebeu enfrentamento específico pela sentença de primeiro grau.

O juízo de origem deixou de analisar as razões de fato e de direito expostas no TAD sobre o enquadramento indevido no PRODEIC, restringindo-se a afirmar a ocorrência de recolhimento por apuração mensal, sem avaliar se estavam preenchidos os requisitos materiais para fruição do benefício. O vício permaneceu mesmo após a oposição de embargos de declaração, nos quais também não houve pronunciamento expresso sobre a natureza do produto e a forma de acondicionamento informada pelo fisco.

Verifico, portanto, que o juízo de origem tratou o enquadramento do PRODEIC como pressuposto, e não como questão controvertida que demandava efetiva análise:

“Nota-se que o cerne da lide na verdade, cinge sobre duplicidade de cobrança, em razão de descumprimento de obrigação assessória, em virtude do recolhimento do tributo fora do prazo, porque a mercadoria (operação) fiscalizada não se enquadra no benefício fiscal (PRODEIC).

Com efeito, importante registrar que se a obrigação assessória descumprida, uma penalidade pode ser cobrada, independentemente da incidência ou não do imposto e seu pagamento anterior.

Destarte, porém, na espécie, nota-se no documento de id 164700788 (termo de apreensão), lavrado dia 03/12/21, ou seja, 1 dia antes da emissão da nota fiscal pelo contribuinte, conforme id 164701709 (no valor de R$20.657,28, sendo que o TAD mostrou um valor de R$21.714,23 (pag.2 do id 164700788), verifica-se que o pagamento do Tributo da operação foi realizado em 06/01/22 (id 164701695 e 164701692).

Conclui-se, portanto, que se houve o pagamento do tributo (e aqui se houve o recolhimento à menor cabe ao FISCO cobrar o que falta), de maneira que não há que se falar em nova cobrança, sob pena de bis in idem, e enriquecimento ilícito do ESTADO, às custas da empresa (sem olvidar que no momento da lavratura do TAD o imposto não havia sido recolhido, portanto poderia ser exigido pelo agente, como lavrado (mercadoria não se enquadrava no PRODEIC), mas certo que tal não ilide o raciocínio da duplicidade de cobrança do tributo, já que não se trata de multa por descumprimento de obrigação assessória).” (Id 289626856).

Desse modo, com base nos elementos demonstrados, correto o afastamento do benefício fiscal pela Fazenda, em razão da ausência dos requisitos autorizadores de fruição do PRODEIC.

Em caso semelhante, assim decidiu este Tribunal:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO (TAD). BENEFÍCIO FISCAL DO PRODEIC. PRODUTOS EM ESTADO NATURAL.
NÃO COMPROVAÇÃO DE INDUSTRIALIZAÇÃO OU BENEFICIAMENTO. BENEFÍCIO FISCAL AFASTADO.
LANÇAMENTO DE ICMS E MULTA. LICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo contribuinte contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória, mantendo a validade do TAD 1123125-4 que autuou a empresa pelo transporte de feijão carioca a granel, afastando o benefício fiscal do PRODEIC.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o feijão transportado pela apelante estava acobertado pelo benefício fiscal do PRODEIC, o que demandaria a comprovação de que o produto passou por processo de industrialização, conforme exigido pela legislação tributária.

III. Razões de decidir

3.
O PRODEIC concede benefícios fiscais a produtos que passaram por processo de industrialização, com agregação de valor
, conforme previsto na Lei Estadual no 7.958/2003 e Decreto 1.432/03.

4.
No caso dos autos, embora a nota fiscal emitida mencione “feijão beneficiado”, o produto transportado estava a granel e sem laudo técnico que comprovasse sua classificação como beneficiado
, afastando a aplicabilidade do benefício fiscal do PRODEIC.

5. A presunção de legitimidade do ato administrativo (TAD) não foi afastada por provas robustas que demonstrassem a industrialização do produto, permanecendo legítima a autuação. (...)

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “
O benefício fiscal do PRODEIC não se aplica ao transporte de feijão a granel quando não comprovado o processo de industrialização do produto, sendo legítima a lavratura do TAD e o consequente o lançamento de ICMS e multa
.” (N.U 1001126-62.2023.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.2.2025)” (Destaquei)

Como decorrência logica, fica superada e prejudicada a discussão sobre o regime de apuração mensal do ICMS, sustentado como legítimo pelo contribuinte, em oposição à imputação fiscal de que o regime adequado seria o de apuração por saída, em razão da ausência de enquadramento no PRODEIC.

Nesse cenário, ainda que se admita a correção do entendimento defendido pelo apelante, não é possível desconsiderar os dois pagamentos realizados pelo recorrido, conforme demonstrado nos Ids 289626432 e 289626433.

Ressalto, portanto, a impossibilidade

de permitir a desconsideração do valor já recolhido, ainda que a menor. Com efeito, ainda que se reconheça a legitimidade do TAD e a inaplicabilidade do PRODEIC na hipótese dos autos, é necessário assegurar que a autoridade fazendária considere, no momento da exigência do crédito tributário, os valores efetivamente pagos pela empresa a título de ICMS.

Dessa forma, deve ser mantida a exigência do crédito tributário decorrente do TAD n.o 1152030-5, com a ressalva de que os valores já recolhidos sejam oportunamente abatidos do montante exigido, sob pena de dupla cobrança.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a exigibilidade da multa e do saldo de ICMS recolhido a menor, ressalvando, entretanto, que a autoridade fiscal deverá compensar os valores já recolhidos a título de ICMS, evitando a cobrança em duplicidade.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025